Tribunal: TJDFT
Processo: 0700076-92.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-left:45.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. CONFISSÃO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:45.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:45.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, inviável a absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:45.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">3. Apelação conhecida e desprovida.